Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo destes autos, o Habeas Corpus[1] que fluíra em seu bojo já fora resolvido, sendo denegada a ordem, afastando qualquer hipótese de constrangimento ilegal por excesso de execução[2], daí porque o recurso ordinário c/c pedido de liminar[3], ora interposto pelo impetrante na presente data, dia 28 de junho de 2021, não pode ser endereçado ao exame no Plantão Judicial, a despeito de seu inconformismo com a resolução empreendida. Com efeito, após seu regular processamento, competirá, a princípio, à Presidência deste Tribunal o encaminhamento do recurso manejado ao Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 285 do Regimento Interno, refugindo essa análise, pois, da competência conferida ao Desembargador Plantonista. Destarte, abstraída qualquer consideração sobre o cabimento do recurso manejado ou a relevância da fundamentação desenvolvida, a pretensão liminar não pode ser examinada no ambiente do plantão judicial. Consoante se afere do anotado no frontispício da peça recursal, fora distribuída e recebida às 11h38min da presente data, dia 28 de junho de 2021, no Serviço de Apoio ao Plantão Judicial. Ou seja, o recurso fora distribuído poucos minutos antes do início do expediente forense normal, e, demais disso, a ordem já fora denegada por provimento colegiado e a segregação do paciente remonta ao dia 29 de março de 2021[4], ou seja, há quase três meses, não se legitimando, pois, que seja endereçado e examinado no ambiente do plantão judicial, notadamente quando germinada a segregação de sentença transitada em julgado e aferido a ausência de qualquer excesso em sua execução por acórdão proveniente dessa instância revisora. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que a situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois a impetração já fora resolvida pelo órgão competente e o recurso aviado não é provido de efeito suspensivo. O recurso, portanto, deve ser examinado pelo juiz natural da causa. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de proferir qualquer pronunciamento sobre o recurso constitucional interposto, por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, ao regular processamento e encaminhamento do recurso constitucional no molde legal e processual. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] ID 26257124. [2] ID 26760106. [3] ID 26823034.